Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-13.2022.8.11.9005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000218-13.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–
TERMO CIRCUNSTANCIADO COM PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
–

COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O
JUIZADO ESPECIAL – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
– IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO DECLINADO – ACOLHIMENTO
– NÃO OBSTANTE O PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO SE AMOLDAR AO DISPOSTO NO ART. 61 DA LEI N. 9.099/95, SE TRATA DE INFRAÇÃO GRAVE QUE DEMANDA COMPLEXIDADE INVESTIGATIVA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – DILIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CONFLITO PROCEDENTE.

T
endo em vista que a demanda

apresenta
complexidade, na medida em que a autoria é desconhecida e para que seja descortinada exige uma maior dilação probatória, tal situação determina o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, em consonância com a disposição do art. 77, § 2º, da Lei n. 9.099/95
.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de c
onflito negativo de
jurisdição
,

suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
-MT
,
contra o

Juízo d
a 10ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
-MT
,
nos autos
do

Termo Circunstanciado
n. 1007559-47.2021.8.11.0042
.

Este conflito negativo teve início após o magistrado atuante no
Juízo da

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

–

tal como pode ser visto no
ID
122135470
,
p. 6
–
,
ter
acolhido a promoção ministerial e
declina
do
a competência
,
determina
do
a remessa dos autos
ao Juízo da

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
ao argumento de
que o delito em apuração (art. 216-B, do Código Penal) é considerado de menor potencial ofensivo.

Em contrapartida, o magistrado atuante no
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
entendeu que deveria prevalecer a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, consignando que
“
a medida pleiteada pelo Delegado de Polícia, a quebra de sigilos de dados telemáticos, enseja maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, norteadores da jurisdição determinada para este Juízo.
”

E,
com base nas disposições contidas no art. 116, § 1º, do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de
jurisdição
(ID
122135470
,
p. 15/
18
).

No despacho que se vê no ID
125572173
,
foi determinado que

o
juízo

suscitado
se
manifestasse acerca dos fatos
acima
citados
–
o que ocorreu por intermédio do
O
fício n.
11
/202
2
/GAB
–
,
de cuja manifestação s
e extrai que
aquela autoridade judiciária não tem acesso aos autos do termo circunstanciado, por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra ao ID
126164172
, manifestou-se pela procedência do conflito
, “
declarando-se a competência do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Juízo suscitado]
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo
do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT
, que não acolheu a declinação de competência realizada pelo
Juízo
da 10ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
nos autos
do
Termo Circunstanciado n. 1007559-47.2021.8.11.0042
que alberga
pedido de quebra de sigilo de dados
,
pois

a primeira autoridade
entendeu pela necessidade de
a
demanda

ser julgad
a

pela justiça comum, em razão da necessidade de dilação probatória na investigação criminal, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade.

Em
que pesem
ser acertados
os argumentos apresentados pelo
juízo
suscita
do
,
o presente
conflito negativ
o
deve ser julgado procedente tendo em vista que ficou clara
a complexidade do procedimento investigativo originário, que exige maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal.

Não se desconhece que o preceito secundário do crime de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B, do Código Penal) prevê como pena máxima a detenção de 1 (um) ano, circunstância que, por força do art. 61, da Lei n. 9.099/95, atrairia, em tese, a competência para processar e julgar a demanda aos juizados especiais criminais.

Todavia, da análise destes autos, é possível constatar que o delito em apuração é de razoável complexidade, consoante se infere da representação formulada pelo Delegado de Polícia Richard Damasceno Ferreira Lage, abaixo transcrita:

[...] I- I
nstaurou
nessa Unidade Policial o Inquérito Policial 008/2029, que apura o crime de REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL ARTIGO 216 B, do Código Penal, tendo como vítimas Cleiton
Ricarde
da Silva e Luciana
Bebiana
de Lima.

II-Ocorreu que em 26.03.2020, Polícia Civil através da Gerência de Operações
Especias
esteve no Motel
Pyramide
onde conduziu o gerente do estabelecimento CRYSTIANO MESSIAS DE AMORIM ao Plantão Metropolitano de Cuiabá e junto com ele foi apreendido o celular objeto da representação.

III- A vítima Luciano encontrou uma
micro-câmera
escondida contendo um cartão de memória, e que ao verificar as imagens percebeu que havia imagens suas e de outros casais.

IV-Entre a data da descoberta da câmara pela primeira vítima identificada até o segundo fato que resultou na lavratura do TCO 416/2020 passaram quase 5 meses, o que podemos presumir que possa haver outras pessoas com a intimidade violada, sendo bem possível a existência até de outros delitos. Ante ao exposto com fulcro nos dispositivos da Lei 9.296/1996, REPRESENTO pela QUEBRA do SIGILO e AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para acessar 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG A 50 cor azul
. [...]
(ID 122135470, p. 2)

Logo, verifica-se que os fatos
em apuração
ensejam uma maior complexidade

das investigações policiais, na medida em que
se faz necessária
diligência
de quebra de sigilo dos dados telefônicos,
que é incongruente

com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial Criminal
.

A propósito, o art. 62 da Lei n
.
9.099/99 dispõe que “
o processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
”
, rito incompatível, repita-se, com a apuração do delito ora
invetsigado
.

Destarte
,
tendo em vista que
a demanda ostenta complexidade, na medida em que a autoria é desconhecida e para que seja descortinada clama-se por uma maior dilação probatória, tal situação determina
o deslocamento da competência para
o juízo criminal comum, em conson
ância com a disposição do art.
77, § 2º, da Lei
n. 9.099/95, tal como entendeu o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo no acórdão a seguir ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. DILIGÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE MANTIDA.

1
Tendo sido o fato perpetrado através de
email
não identificado, mostra-se indispensável para o desenrolar da instrução processual a quebra de sigilo de dados do agente, procedimento este totalmente incompatível com o rito dos juizados especiais.
O procedimento de quebra de sigilo de dados é de elevada complexidade e, portanto, incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais
. 2. Conflito rejeitado".

(TJES

-
CJ
0008703-25.2014.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral;
Julg
. 28/01/2015; DJES 06/02/2015).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia com
o
parecer ministerial,
julgo
p
rocedente
este conflito, nos termos dos
arts
. 76, III, e 78, IV, do Código de Processo Penal, declarando
, excepcionalmente,
como competente o
Juízo da 10ª Vara

Criminal
da Comarca de Cuiabá
,
aqui
suscita
do
,
para o processamento e julgamento
do

Termo Circunstanciado n. 1007559-47.2021.8.11.0042 que alberga pedido de quebra de sigilo de dados
telefônicos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022